Tribunal: STF
Processo: Rcl 12844
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Alegação de usurpação de competência. Inexistência. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal e contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 6. Questão de Ordem em Agravo de Instrumento 760.358 e reclamações 7.569 e 7.547. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.